Tribunal: STF
Processo: AI 837757
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada violação do art. 146, III, b, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência.



    1. A alegada violação do art. 146, III, b, da CF/88 carece do necessário prequestionamento. A agravante não desafiou o Tribunal de origem a tratar da matéria no bojo dos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.